Tribunal: TJMT
Processo: 1010009-49.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLAVIO MENDES NOGUEIRA - CPF: 237.405.311-34 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010009-49.2022.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido(s):

OLAVIO MENDES NOGUEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIO. ENCERRAMENTO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO. USO DE CARTÃO. COMPROVAÇÃO. ATO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido OLAVIO MENDES NOGUEIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 17.303,09 (dezessete mil, trezentos e três reais e nove centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
O Recorrido sustenta que em 19 de fevereiro de 2021, realizou o depósito da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a finalidade de cobrir o débito existente em sua conta bancária, bem como afirma ter procedido com o encerramento da conta bancária.

3.
Ocorre que ao analisar o documento de ID n. 138150284, é possível constatar que a existência de débito de cartão de crédito lançado em março de 2021, bem como nos meses de maio e junho de 2021 foram realizadas diversas operações financeiras, o que demonstra a continuidade da utilização por parte do Recorrido.

4.
Ato ilícito não configurado, negativação que configura exercício regular de direito.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido OLAVIO MENDES NOGUEIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 17.303,09 (dezessete mil, trezentos e três reais e nove centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O Recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprova a manutenção da conta por parte do Recorrido após fevereiro de 2021, bem como a utilização dos cartões com a realização de diversos débitos.

Nesses autos, ao analisar o documento de ID n. 138150284, é possível constatar que a existência de débito de cartão de crédito lançado em março de 2021, bem como nos meses de maio e junho de 2021 foram realizadas diversas operações financeiras, o que demonstra a continuidade da utilização por parte do Recorrido.

Como a empresa Recorrente anexou aos autos os extratos bancários a comprovar a regularidade da cobrança e, portanto, a negativação configura exercício regular de direito.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito, após fevereiro de 2021.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022